Tribunal: TJPA
Processo: 0005003-66.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005003-66.2019.8.14.0401

APELANTE: PEDRO DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PARA ROUBO SIMPLES
. IMPROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO).

TEMA REPETITIVO 585/STJ
. DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reformando a dosimetria da pena imposta ao apelante, passando-a para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, mais 72 (setenta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Pedro de Souza Rodrigues, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, mais 73 (setenta e três) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Num. 5166994 - Pág. 1 a 22).

As razões recursais voltam-se à desclassificação do roubo majorado pelo concurso de pessoas para roubo simples (Num. 5166995 - Pág. 32 a 36).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5166996 - Pág. 2 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5166997 - Pág. 11 a 14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA

DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PARA ROUBO SIMPLES

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, do seguinte excerto da sentença (Num. 5166994 - Pág. 7 a 9):

As Defesas dos denunciados Pedro e Emerson alega controvérsia quanto a participação do réu Emerson no crime pelo qual os réus foram denunciados, argumentando que não restou provada a sua participação e/ou ainda sua ciência prévia da prática do crime, bem como por haver negativa de participação do réu Emerson no crime, o que afastaria o concurso de pessoas, desclassificando o delito de roubo majorado para roubo simples.

Ora, o artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, dispõe que a pena será aumentada se há o concurso de duas ou mais pessoas, justamente porque dificulta ainda mais a defesa da(s) vítima(s). Assim, basta a certeza da existência da conjugação de esforços de 02 (duas) ou mais pessoas para que seja aplicado tal dispositivo.

Desse modo, conforme demonstrado nas declarações de vítima e testemunhas, restou inconteste que os denunciados agiram em unidades de desígnios e que cada um dos envolvidos praticou atos efetivos para a execução do crime.

Aliás, a vítima DURCILENE GOMES SANTIAGO assevera em seu depoimento que antes da ação delituosa da qual foi vítima, os réus já tinham passado em frente a sua casa e efetuaram o retorno, o que demonstra a intenção dos réus no cometimento do crime e o que afasta a negativa de autoria por parte o denunciado Emerson que alegou em seu interrogatório estar parado numa rua por trás do local do crime e/ou que o réu Pedro apareceu e lhe pediu carona (e/ou para lhe levar em sua bicicleta), pois se assim fosse, não teria o réu Emerson passado com o réu Pedro em frente a casa da vítima como a mesma declarou, tampouco não ter o réu Emerson conhecimento do que aconteceria (crime de roubo).

Ademais, a vítima relatou ter visto quando a pessoa que a abordou saiu em direção da pessoa que estava na bicicleta o aguardando.

Não se pode deixar de mencionar, ainda, que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, aliada ao conjunto probatório constante nos autos é elemento de prova. A jurisprudência se manifesta nesse sentido:

(...)

Logo, patente a causa de aumento de pena inserta no artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, considerando que os denunciados praticaram atos efetivos de execução, não havendo qualquer dúvida de que agiam em unidades de desígnios, motivo pelo qual a ACOLHO a denúncia e, assim, RECONHEÇO a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, para aplica-la na dosimetria da pena e, portanto, REJEITO a tese defensiva de desclassificação do roubo majorado para o roubo simples em virtude de restar incontroversa a participação do réu Emerson no delito descrito na denúncia.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise das narrativas expressas, judicialmente, tanto pela vítima como pelos próprios réus, correlacionando-a com jurisprudência pátria.

De fato, a palavra da vítima, sobretudo em crimes contra o patrimônio, como na questão, possui sua relevância levando em conta a clandestinidade que costumam ter as ações delituosas correlatas. Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, certo é o reconhecimento do concurso de pessoas.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:

3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016).

4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de habeas corpus, de ofício.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.381.251/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.)

Assim, deixo de acolher a aludida tese do presente recurso.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Na segunda fase da dosimetria da pena do apelante, a juíza sentenciante reconheceu a agravante da reincidência, assim como a atenuante da confissão.

Deixou, entretanto, de compensá-las.

São elas, igualmente, preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal:

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LATROCÍNIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida na segunda fase dosimétrica, ainda que o agente a tenha revelado, durante a persecução criminal, de forma parcial ou qualificada, restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir - ainda que reflexamente - no convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da Súmula n. 545/STJ.

2. Na espécie, de acordo com o consignado na sentença condenatória, foram sopesadas em desfavor do Réu 2 condenações já transitadas em julgado; uma utilizada, na primeira fase da dosimetria, para justificar a valoração negativa dos antecedentes e a outra considerada, na segunda etapa, para caracterizar a reincidência.

3. Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão e a reincidência devem ser integralmente compensadas, ainda que a atenuante seja parcial ou qualificada e a agravante seja específica, salvo nas hipóteses em que se verifica a multirreincidência.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.006.225/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Logo, tendo a pena-base sido, escorreitamente, fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, a reprimenda intermediária, deve ficar no mesmo
quantum
.

Com o reconhecimento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, soma-se 1/3 (um terço) à sanção do apelante, que, em definitivo, passa para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 72 (setenta e dois) dias-multa.

Pela quantia da punição privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante a fundamentação exposta, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mas reformo a dosimetria da pena imposta ao apelante, passando-a para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, mais 72 (setenta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

É o voto.

Belém, 28/03/2024